Tribunal: STF
Processo: Rcl 40075
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com requerimento de liminar, ajuizada por Alessandro Otávio Yokohama e João Vitor Gimenes Souza, em face do Desembargador Relator do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0017274-58.2020.8.16.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão da Presidência desta Corte, proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.315, datada de 17/4/20.
    Inicialmente, defenderam sua legitimidade para propor a presente ação, uma vez que são advogados residentes e domiciliados em Umuarama (PR), sofrendo os efeitos do “toque de recolher” das 22h00 as 05h00, com base em simples decretos municipais (nºs 82 e 87/2020, anexos), cuja inconstitucionalidade, reconhecida pelo TJPR, foi referendada por Vossa Excelência, como Presidente do STF, ao negar a SL n1315 (e-doc nº 1, fl. 1).
    Narraram os reclamantes, em síntese, que:
    1) o Município de Umuarama criou, por mero decreto, um “toque de recolher”; 2) o TJPR julgou inconstitucional o “toque de recolher”, em sede de liminar em habeas corpus, suspendo a medida restritiva; 3) o Município de Umuarama entrou com duas ações, no mesmo dia, contra a liminar do HC: um mandado de segurança perante o próprio TJPR e uma suspensão de segurança perante o STF; 4) a decisão do STF foi desfavorável, no dia 17.04.2020, ao Município de Umuarama, mas ele - o município - silenciou e até já pediu desistência da suspensão de segurança, na data de hoje, 18.04.2020 (SL 1315); 5) a liminar no mandado de segurança perante o TJPR foi concedida no mesmo dia 17.04.2020, e quanto a esta, o Município de Umuarama não ficou silente: determinou, pelos meios de comunicação, que o “toque de recolher” estava vigente novamente, fazendo com que os habitantes fiquem retidos em casa das 22h00 até as 05h00 do dia seguinte (e-doc nº 1, fl. 3).
    Apontaram ter o município agido com evidente má-fé. Tanto ao quedar-se silente sobre a decisão da Presidência desta Suprema Corte, quanto ao apresentar pedido de desistência naqueles autos, uma vez que, ao deixar de buscar a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, tomou outra via, qual seja, substituí-la pela decisão monocrática do Tribunal local.
    Defenderam que, em desrespeito ao que fora determinado nos autos da SL nº 1.315, a decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ignorou a necessidade de parecer técnico e fundamentado da ANVISA, bem como a inexistência de autorização na lei federal e na lei estadual acerca de algum “toque de recolher”, (…) fazendo com que, na prática, todos os habitantes de Umuarama sejam submetidos a uma medida draconiana como o “toque de recolher”, calcada, ainda por cima, em simples decreto municipal (e-doc nº 1, fl. 3).
    Destacaram que, em havendo choque entre uma decisão do Presidente do STF e outra de desembargador do TJPR, a primeira deve prevalecer. Principalmente quando a decisão do STF foi “escondida” pelo beneficiado, numa manobra processual, no mínimo, duvidosa (e-doc nº 1, fl. 4).
    À luz de tais fatos, requereram a imediata suspensão da decisão em Agravo Interno em Mandado de Segurança (n. 0017274-58.2020.8.16.0000 (…), fazendo com que a autoridade do STF mantenha suspensa a possibilidade jurídica de o Município de Umuarama impor o seu “toque de recolher” até ulterior decisão desta Suprema Corte no âmbito desta reclamação (e-doc nº 1, fl. 5)
    Pleitearam, no mérito, o julgamento da procedência da presente reclamação, confirmando a liminar requerida.
    Na sequência, manifestou-se novamente nos autos Alessandro Otávio Yokohama (e-doc nº 15), destacando o fato de que, logo após ter sido protocolada a presente reclamação, nova liminar foi concedida no município contra o referido “toque de recolher”, nos autos da ação popular nº 0004305-74.2020.8.16.0173, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca.
    Aduziu ter o TJPR, em ato contínuo, suspendido a referida liminar, novamente atuando em desrespeito à decisão proferida por esta Presidência nos autos da SL nº 1.315, destacando-se que, outra vez, sequer teria sido informado pelo Município de Umuarama a existência da decisão desta Suprema Corte ao TJPR.
    Nesse sentido, reiterou os termos da exordial, pleiteando o deferimento da liminar na presente reclamação.
    Ainda uma vez, voltou o correquerente aos autos para noticiar novos fatos relacionados à matéria constante do litígio, inclusive a revogação do referido toque de recolher.
    É o relatório.
    Decido.
    Cuida-se de reclamação decorrente de decisão proferida em Agravo Interno em Mandado de Segurança ajuizado pelo Município de Umuarama e outro, tendo por finalidade obter medida liminar para o fim de suspender os efeitos de liminar concedida pelo Desembargador Relator da 2ª Câmara Criminal do TJPR no habeas corpus nº 0016440-55.2020.8.16.0000, que suspendeu os efeitos do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 082/2020, editado pelo Prefeito da cidade de Umuarama, consistente no “toque de recolher geral” como medida de combate à pandemia do coronavírus (COVID-19) (e-doc nº 12).
    Houve decisão proferida pelo Desembargador Relator do referido Agravo Interno, na qual, revendo a decisão anterior, concedeu a liminar pleiteada pelo município, mantendo os efeitos do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 082/2020, para autorizar a vigência do “toque de recolher”.
    No caso, alegam os reclamantes que a ordem objeto da presente reclamação, do modo como exarada, teria afrontado decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual, nos autos da SL nº 1.315, teria declarado expressamente inexistir estudo técnico e fundamentado, emanado de autoridade competente, tampouco autorização em Lei Federal ou estadual que autorizasse o referido toque de recolher, o que teria sido ignorado pela decisão monocrática do TJPR.
    Inicialmente, impõe reconhecer-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).
    Feitas tais considerações, ao analisar o teor da decisão reclamada e os documentos trazidos aos autos, é possível depreender que o pedido ora deduzido refere-se a descumprimento da ordem exarada pela Presidência desta Suprema Corte nos autos da SL nº 1.315, em demandas que estão em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Paraná.
    Ao apreciar os termos da referida SL nº 1.315, foi indeferida, liminarmente, a suspensão de liminar ajuizada pelo município de Umuarama, para que restasse hígida a decisão proferida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça paranaense, que havia suspendido os efeitos de decreto municipal.
    No presente caso, em ação mandamental interposta pelo município, em vista daquela liminar, foi proferida decisão, reconsiderando anterior, que negara o pleito cautelar, para suspender-lhe liminarmente os efeitos. 
    Vê-se, portanto, que a decisão paradigma, aqui proferida, simplesmente negou seguimento, porque incabível, a uma medida de contracautela ajuizada pelo município de Umuarama, ao passo que a decisão reclamada, depois que havia negado a cautelar pretendida, em juízo de retratação, acabou por sustar os efeitos de outra decisão proferida por integrante da mesma Corte regional, em assunto estritamente processual. 
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:  
    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Recl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20~).  
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).  
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).  
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Recl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).  
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20).  
    Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o meio utilizado tem a inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão que deveria ter sido regularmente desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Diga-se, ainda, que toda a celeuma narrada nestes autos decorre de toque de recolher instituído na aludida urbe, o qual, posteriormente, veio de ser revogado, a esvaziar, destarte, o objeto de todas as demandas a isso relacionadas na origem.
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente